Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-43.2024.8.11.0052
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-43.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IZABEL MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 202.528.621-04 (APELANTE), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SOBRE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Izabel Maria da Conceição dos Santos contra sentença que, em ação ordinária de cobrança de diferenças sobre PASEP cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições e pressupostos processuais para afastar as preliminares de revogação da justiça gratuita, carência da ação, ilegitimidade passiva e incompetência da justiça comum; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita mantém-se quando não há prova nos autos de capacidade econômica suficiente para arcar com custas e despesas processuais, sendo ônus do impugnante demonstrar a ausência dos requisitos legais.

4. A ação é necessária e útil, pois busca provimento jurisdicional apto a produzir resultado prático favorável à autora.

5. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por supostas falhas na administração do PASEP, e compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a demanda, conforme orientação do STJ.

6. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do dano, segundo a teoria da actio nata e o Tema 1.150/STJ.

7. A ciência inequívoca ocorreu em 17/12/2001, data do saque integral do saldo por ocasião da aposentadoria, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 21/06/2024, após transcorrido prazo superior a dez anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do dano, configurada, no caso, pelo saque integral do saldo na ocasião da aposentadoria.

3. A justiça gratuita somente pode ser revogada quando houver prova de capacidade econômica suficiente, sendo ônus do impugnante demonstrar a inexistência de hipossuficiência.

4. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao PASEP, e a Justiça Comum Estadual detém competência para processá-las e julgá-las.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
IZABEL MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SOBRE PASEP” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

293355417 - ID de origem 184270482),

julgou extinto o processo, pronunciando a prescrição.
Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

A parte apelante, e em suas razões (ID293355428 - ID de origem 194887499), irresigna-se com a sentença que reconheceu a prescrição decenal com termo inicial na data do saque da conta PASEP, extinguindo ação revisional.

A recorrente sustenta que o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.150 e a teoria da actio nata, é a data em que teve ciência inequívoca do dano, ocorrida apenas em setembro de 2024, quando recebeu extratos e microfilmagem da conta, e não na data da aposentadoria.

Alega falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do banco, que não comprovou repasse ou autorização de saques, apresentando documentos e laudo contábil que indicam saldo atualizado de R$ 208.351,10. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição, julgar procedente o pedido de restituição das diferenças apuradas, condenar ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões sob ID. 293355449 - ID de origem 196974978 arguindo preliminarmente impugnação ao pedido de justiça gratuita; carência da ação e falta de interesse de agir; ilegitimidade passiva do banco do brasil; incompetência da justiça comum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada por IZABEL MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Em relação à impugnação à justiça gratuita
suscitada pela ré
, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

A corte superior coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO . ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017) (g.n).

Assim,
rejeito
o pedido de revogação da justiça gratuita.

Rechaça-se ainda a preliminar de carência da ação e de ausência de interesse processual
, porquanto presentes a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional invocada, sendo o provimento postulado apto a produzir efeito prático e satisfativo em favor da parte autora.

De igual modo, não merece guarida a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
, haja vista que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em firme e reiterada orientação jurisprudencial, firmou o entendimento de que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as demandas cíveis atinentes ao PASEP, cujo gestor, por expressa previsão normativa, é o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia.

Por consequência lógica, a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar
ações relativas ao PASEP, diante da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. AÇÃO EM QUE SE ALEGA FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. INSTITUIÇÃO GESTORA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção desta egrégia Corte Superior tem entendimento de que, nos termos da Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o BANCO DO BRASIL, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.885.932/DF , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 14/12/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALORES RELACIONADOS AO PASEP. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis relativas ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), razão pela qual resta evidenciada sua legitimidade para constar no polo passivo da demanda. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1882379/DF , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020) (g.n).

Afasta-se, assim, a alegação de incompetência e ilegitimidade passiva, bem como a de carência da ação, pois a demanda é necessária e útil para a tutela pretendida, capaz de produzir efeito prático à parte autora.

Adentrando ao mérito
, a demanda objetiva a apuração e restituição de valores supostamente indevidamente geridos na conta PASEP de titularidade da autora, imputando ao réu má administração dos recursos e pleiteando, em decorrência, indenização por danos materiais e morais.

O magistrado
a quo
, ao sentenciar, acolheu a tese de prescrição, fundamentando-se no Tema n.º 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, para ações de ressarcimento por desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP, tendo como termo inicial a data em que o titular toma ciência do prejuízo, segundo a teoria da actio nata.

Constatou que, no caso concreto, essa ciência se deu em 17/12/2001, quando a autora efetuou o saque integral do saldo disponível em sua conta PASEP por ocasião da aposentadoria.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese de que o prazo prescricional somente se iniciou em novembro de 2024, quando obteve os extratos e microfilmagens de sua conta PASEP, momento em que teve ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

O cerne da controvérsia reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP.

Nesse panorama, o marco inicial para contagem do prazo prescricional ocorreu em 17/12/2001, data em que a autora efetuou o saque integral do saldo disponível em sua conta PASEP, por ocasião de sua aposentadoria, momento no qual, de forma comprovada, tomou ciência dos eventuais desfalques alegados. O marco final corresponde ao ajuizamento da presente ação, ocorrido em 21/06/2024.

Entre essas duas datas, transcorreram 16 anos, prazo muito superior ao decenal previsto, motivo pelo qual a pretensão encontra-se integralmente fulminada pela prescrição.

Destarte, infere-se que o ato de saque integral do saldo disponível na conta PASEP, levado a efeito pela autora por ocasião de sua aposentadoria, configura o momento preciso e inequívoco em que esta, de forma cabalmente comprovada, tomou ciência dos alegados desfalques.

À vista disso, e considerando que a presente demanda somente veio a ser ajuizada em novembro de 2024, constata-se que já se encontrava integralmente consumado o lapso prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se, portanto, o reconhecimento da prescrição como óbice intransponível ao exame do mérito.

Desse modo, como a ação somente foi ajuizada a após mais de 10 anos de ciência do suposto desfalque, impõe-se o reconhecimento da prescrição do direito da parte autora.

A propósito, cito julgados desta E. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA – ANÁLISE COM O MÉRITO -
PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO
- EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ). Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora. 2 – Prescrição reconhecida. 3 – Recurso desprovido.” (N.U 1001241-61.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025) (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ –
TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE
OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.” (N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024) (g.n).

Diante da controvérsia acerca do marco inicial da prescrição, verifica-se que este ocorreu em 17/12/2001, quando a parte autora, ao sacar o saldo de sua conta PASEP por ocasião de sua aposentadoria, tomou ciência dos desfalques. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 21/06/2024, ou seja, após o transcurso de 22 anos, lapso temporal muito superior ao prazo decenal aplicável ao caso, conclui-se que a sentença não merece reforma.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025